Tribunal: STF
Processo: ARE 1428203
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, cuja ementa transcrevo (eDOC 21, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DOS ESTADOS, ATIVOS, INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSIÇÃO ADOTADA PELA CORTE SUPREMA NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3105. SENTENÇA INTEIRAMENTE MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se a ofensa aos artigos 40, § 18, 149, §1º-A, 150, II, e 195, II, da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se que a controvérsia em questão está abrangido pelo Tema 93 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o ARE-RG 875.958, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 24.02.2017, assim ementado:



    “Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida.”



    Na oportunidade do julgamento do paradigma, o Plenário, em sessão virtual de 8 a 18/10/2021, relator o Min. Roberto barroso, editou a seguinte tese, publicada no DJe de 11.02.2022:



    “A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida; II - A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente